Tribunal: TJDFT
Processo: 0727168-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 485, I, CPC. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A não localização do bem não possui o condão de amparar a extinção do processo por ausência de interesse processual ou por falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, mormente quando se verifica que a impossibilidade de concretização da busca e apreensão não decorreu de abandono processual por parte da autora.
2. A falta de apresentação da minuta do acordo de composição do litígio não constitui hipótese de inépcia da inicial, tampouco a ausência de indicação do endereço de localização do bem.
3. Somente diante de um quadro de inércia, por prazo superior a 30 (trinta) dias, fica caracterizado o abandono de causa, o qual requer, necessariamente, a intimação pessoal da parte, por meio de carta registrada e de seu advogado, por meio de publicação, para que cumpra as determinações judiciais.
4. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação de depósito ou, se preferir, em ação executiva.
5. Não é razoável que o Judiciário, ao extinguir o processo sem resolução de mérito, penalize a parte que busca diligentemente a satisfação do seu direito, sob pena de dar guarida aos devedores que se ocultam, eximindo-se de cumprir com suas obrigações livremente pactuadas.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.